Tribunal: STF
Processo: MS 38586
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sebastião Gouveia em face dos Ministros GILMAR MENDES, ROBERTO BARROSO, ROSA WEBER, RICARDO LEWANDOWSKI, ANDRÉ MENDONÇA e NUNES MARQUES, em razão de uma série de julgamentos, notadamente o MS 38.546, o MS 38.457, o MS 38.518, o MS 36.736 e o MS 36.424.



    O impetrante apresenta petição inicial de conteúdo confuso, da qual se pode extrair as seguintes razões:



    1. Em vista do transito em julgado, verificado em 11/06/2021, conforme certidão de id. 86, deixo de conhecer das manifestações recursais da parte impetrante ofertadas após tal data;



    2. Com todo respeito Doutor Ministro Relator, do processo supra referenciado, está ocorrendo pratica de crime, Vossa Excelência está entrando agora no Egrégio STF, não compartilha com maus elementos, o que está ocorrendo tem envolvimento de Ministro no interior do STF, MANIPULANDO SERVIDORES E A SECRETARIA;



    3. A HISTORIA DOUTOR MINISTRO RELATOR É LONGA DE PERSEGUIÇÃO, SEGUE O EXTRATO ABAIXO:



    (…)



    4. CONFORME O EXTRATO ACIMA, A DECLARAÇÃO É FALSA, É PRATICA DE CRIME E TEM ENVOLVIMENTO DE MINISTRO OBRIGANDO O SERVIDOR FAZER O QUE NÃO DEVE;



    5. 1. Em vista do trânsito em julgado, verificado em 11/06/2021, conforme certidão de id. 86, deixo de conhecer das manifestações recursais da parte impetrante ofertadas após tal data. 2. Considerando que no acórdão de id. 57 foi imposta aos embargantes "multa de 1º sobre o valor da causa devidamente corrigido, a reverter em benefício da União", intime-se a União para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, voltem conclusos.



    (…)



    1. DOUTOR MINISTRO RELATOR, VOSSA EXCELÊNCIA ESTA ENTRANDO AGORA, MAS A PERSEGUIÇÃO É GRANDE COM A MINHA FAMILIA, PARTES E ADVOGADO, A MAIOR PROVA DE CRIME DE SERVIDOR COM O ENVOLVIMENTO DE MINISTRO ESTA ACIMA, VEJA A DATA DE 11/06/21 ESTAVA COM O JULGAMENTO VIRTUAL EM ANDAMENTO - LHE PERGUNTO DOUTOR RELATOR COMO TRANSITOU EM JULGADO EM 11/06/21?



    2. MAIS UMA VEZ O JULGAMENTO TERMINOU EM 11/06/21, COMO TRANSITOU EM JULGADO NA MESMA DATA DE 11/06/21? 



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



     



    A) APLICAR A LEI MAIS FAVORAVEL, JULGAR CONFORME A LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA, INTERPRETANDO COMO RECURSO, OU COMO AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. A LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO EXISTEM PROCEDIMENTOS PARA O PROCESSO E EXISTE O OBJETO QUE É O MERITO, É A LEI MAIS FAVORAVEL, PORQUE A 2ª ETAPA É A INTERPRETAÇÃO APLICANDO A FORMA EXTENSIVA, SENDO O MANDADO DE SEGURANÇA UM RECURSO CONTINUANDO O MESMO PROCESSO, OU COMO AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINARIO, A SEGUIR: “ Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 



    B) O DIREITO LIQUIDO E CERTO EXISTE, LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, PORQUE O PRINCIPIO DA VERDADE REAL FOI AGREDIDO, ANULAR TODAS AS DECISÕES DO DOUTOR BARROSO; 



    C) DAR CONTINUIDADE A PARTIR DA PETIÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM DESFAVOR DO DOUTOR BARROSO;



    D) Deferir a Suspeição, porque a não continuidade dos autos o Doutor Relator está ajudando muito as partes contrárias, ou seja, o Egrégio Cartório e o Mandante o Tubarão;



    E) Deferir a ANTECIPAÇÃO DE PROVAS, OITIVA DE TODOS DO CARTÓRIO NA POLICIA FEDERAL, PORQUE PODEM ACHAR QUE FICA CARO DEMAIS E MANDAR MATÁ-LOS;



    F) DEFERIR O PEDIDO E ENCAMINHAR OS AUTOS PARA O DOUTOR ANDRE MENDONÇA;



    G) INSTAURAR O INQUERITO NA POLICIA FEDERAL DO DF; 



    H) INSTAURAR O IMPEACHMENT CASO TENHA ALGUM MAGISTRADO ENVOLVIDO;



    I) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA ANULADO O RESPEITOSO DESPACHO DO DOUTOR RELATOR, PORQUE A CERTIDÃO É FALSA CONFORME O QUE ESTA ACIMA;



    J) O DOUTOR ARAS DEVE SER NOTIFICADO PARA ATUAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE, COM JURISPRUDENCIA DO EGREGIO STF DO DOUTOR MINISTRO GILMAR MENDES;



    K) DEVE SER ABERTO TODO O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF SOBRE AS PARTES, MINHA FAMILIA E SOBRE O ADVOGADO. CASO TENHA SUMIDO ALGUM DOCUMENTO TENHO TODOS;



    L) CONTINUAR O PROCESSO NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDENCIA EM TUDO, JULGAR FAVORAVEL AS PARTES, DAR PROVIMENTO;”



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelo autor, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica com clareza qual o direito do impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização dos atos tidos como coatores e da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos.



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, ininteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelo autor.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente